Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu: a) Em obrigação de fazer, consistente em apresentar aditivo contratual com o valor da taxa de 7,9% (sete vírgula nove por cento) ao ano e emitir os boletos de cobrança com o valor de R$ 1.298,62 (hum mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) a partir de 5 (cinco) dias a contar da data da intimação da presente sentença, sob pena de restituição em dobro do valor cobrado a maior; b) À restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, a contar da prestação vencida em dezembro/2020, devidamente acrescidos de juros legais e correção monetária a partir do pagamento; c) Ao pagamento de compensação por dano moral, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), monetariamente atualizados e acrescidos dos juros legais a contar deste arbitramento.
2. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverão ser realizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
3. Na espécie, o autor recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, tendo realizado o pagamento apenas do preparo (ID 33659864).
4. O artigo 31 do RITRJE/DF de 21/12/2021 esclarece que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais. Ainda, o § 1o do citado artigo aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo.
5. Não constatado o pagamento das custas, resta caracterizada a deserção.
6. Recurso do autor recorrente não conhecido.
7. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do réu recorrente ITAU UNIBANCO S.A.. Custas e preparo nos IDs 28546835 e 28546837. Contrarrazões apresentadas no ID 28546842.
8. Narra o autor na inicial que, abatido pelas circunstâncias ocasionadas pela pandemia do coronavírus, em 19/08/2020 acatou às novas políticas de redução das taxas de juros oferecidas pela instituição financeira, em seu contrato de financiamento imobiliário, que passaram de 10,1% para 7,9%. No entanto, não lhe foi enviado nenhum documento comprobatório da negociação. Além disso, em novembro/2020 requereu a ampliação do prazo de pagamento previsto no contrato de 238 meses para 360 meses. Porém, afirma que no aditivo contratual consta taxa de juros errada e que entrou em contato, inúmeras vezes, com a instituição financeira para correção e que nada foi feito. Apresenta vários números de protocolos e ligações feitas.
9. Em seu recurso, o banco alega que já havia inserido a redução dos juros desde 12/08/2021 e, quanto ao prazo, que o autor não realizou a assinatura do aditamento correspondente a dilação do prazo contratual, não levando a registro. Pede ainda o afastamento da repetição em dobro, ante a ausência de má-fé, e pugna pela inexistência do dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
11. No caso em tela, apesar das alegações do réu recorrente, restou acertadamente consignado em sentença que “O documento de ID 88204776 - Pág. 1 comprova que a taxa anterior de juros era de 10,1% a.a, tendo sido estabelecido o percentual de 7,9% a.a. O documento de ID 88204764, p. 2, comprova que o Aditamento ao Instrumento Particular de Financiamento Habitacional para Dilatação do Prazo de Amortização e Outras Avenças traz como taxa efetiva de juros anual 11,70%, ao invés da taxa de 7,9% reconhecida na contestação; o prazo do financiamento estendeu-se corretamente de 238 para 360 meses, conforme convencionado, tendo ainda como data de vencimento do primeiro encargo mensal a ser pago pelo devedor após o referido aditamento 12/12/2020, no valor de R$ 1.255,64. A parcela com vencimento em 12/11/2020, no valor de R$ 1.543,22 (ID 88204765 - Pág. 1) foi regularmente paga (ID 88204766 - Pág. 1); todavia, mesmo após a renegociação, foi mantido o mesmo valor na parcela subsequente, conforme comprova o documento de ID 88204767 - Pág. 1, que foi também paga (ID 88204768 - Pág. 1), o mesmo acontecendo com as prestações subsequentes (ID 88204768 - Pág. 1/ 88204775 - Pág. 2).”
12. Assim, resta claro nos autos que, apesar de o banco réu ter ofertado a redução das taxas de juros, continuou emitindo boletos com valor referente ao prazo de pagamento de 238 meses, deixando de cumprir o avençado, não havendo que se falar em culpa do autor pelo não registro do contrato, posto que o recorrente foi inúmeras vezes alertado para a correção da taxa errônea no aditivo.
13. Diante disso, correta e repetição em dobro por se tratar de cobrança indevida. Correto também o arbitramento em danos morais devido à falha na prestação do serviço e insistente negligência no atendimento ao cliente. A sentença deve ser mantida na íntegra.
14. Recurso do réu recorrente ITAU UNIBANCO S.A. conhecido e não provido. Recurso do autor recorrente RAFAEL HASSEN SALOMAO MEIRA não conhecido. Sentença mantida. Custas pelas partes. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.